Tribunal: TCU
Processo: 007.917/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2912/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.917/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Evanhoe Pereira de Souza Sobrinho (XXX.155.330-XX); Daisiane Santos Robaina (XXX.976.970-XX); Ezequiel Luis Vidal (XXX.184.900-XX); Igor Armindo Rockenbach (XXX.707.970-XX); Jorge Arthur Schneider Aranda (XXX.249.790-XX); Leticia Fatima de Azevedo (XXX.809.180-XX); Maria Eduarda Motta dos Santos (XXX.894.460-XX); Vitor Hafele (XXX.575.720-XX); Yuri Theodoro Barbosa de Lima (XXX.622.640-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.